Tribunal: TCU
Processo: 007.414/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 7/7/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Med Farma (Jovenor Scaravelli Junior Ltda.) e o Sr. Jovenor Scaravelli Junior, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2 rejeitar as alegações de defesa da Sra. Taiane Gilioli Cella Scaravelli; 9.3. julgar irregulares as contas de Med Farma (Jovenor Scaravelli Junior Ltda.), da Sra. Taiane Gilioli Cella Scaravelli e do Sr. Jovenor Scaravelli Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23 da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 11.117,50 14/03/2013 21,60 14/03/2013 4.813,20 08/04/2013 8.190,16 16/04/2013 4.477,63 31/05/2013 31,05 31/05/2013 11.716,10 31/05/2013 18,00 31/05/2013 6.451,54 04/06/2013 21,60 04/06/2013 31,05 04/06/2013 7.003,99 04/06/2013 12.019,00 02/07/2013 4,32 02/07/2013 13.216,80 02/07/2013 24,80 02/07/2013 8.041,22 25/07/2013 4,32 25/07/2013 10,80 25/07/2013 12.960,80 25/07/2013 8.528,62 30/08/2013 12.423,50 30/08/2013 9.061,08 30/08/2013 21,60 30/08/2013 4,32 01/10/2013 10,80 01/10/2013 11.769,02 02/10/2013 8.011,42 12/11/2013 21,60 12/11/2013 28,35 12/11/2013 9.023,62 12/11/2013 12.645,00 06/12/2013 21,60 06/12/2013 11.124,39 06/12/2013 13.973,20 06/12/2013 4,32 30/12/2013 339,50 30/12/2013 664,30 30/12/2013 21,60 30/12/2013 16,45 30/12/2013 14.122,40 30/12/2013 9.448,21 07/02/2014 195,60 07/02/2014 21,60 07/02/2014 13.707,80 28/02/2014 82,89 28/02/2014 346,90 28/02/2014 11.568,09 28/02/2014 14.213,30 28/02/2014 10.989,39 28/02/2014 4,32 28/02/2014 21,60 28/02/2014 67,57 28/02/2014 306,45 16/04/2014 8.115,20 16/04/2014 7.947,56 16/04/2014 4,32 16/04/2014 10,80 12/05/2014 11.468,75 12/05/2014 10,80 12/05/2014 14.925,20 12/05/2014 24,26 30/05/2014 13.319,70 30/05/2014 10,80 02/06/2014 11.985,70 07/07/2014 5.041,30 07/07/2014 4.524,39 07/07/2014 10,80 9.4. aplicar individualmente a Med Farma (Jovenor Scaravelli Junior Ltda.), a Sra. Taiane Gilioli Cella Scaravelli e ao Sr. Jovenor Scaravelli Junior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7 o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.